Tribunal: STF
Processo: HC 233110
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Augusto Moraes Gaspar contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 186.016/MT:  



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fls. 298-299):



    ‘HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE SEIS MESES] – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PENAS ABSTRATAS DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA. Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados, crimes e advogados/defensores, declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 6 (seis) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas abstratas dos delitos imputados na denúncia – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2° da Lei nº 12.850/2013 – (STJ, AgRg no HC 720609/CE). O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui ‘caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução’ (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 3º [a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução], da Lei n. 12.850/2013.



    No presente recurso, a defesa sustenta ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, além de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    Indeferida a liminar e prestadas informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta no acórdão recorrido que o decreto prisional foi fundamentado nos seguintes termos (fls. 300-304):



    ‘Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Doravante, contudo, de forma sintética, essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. [...] 5. Marcelo Augusto Moraes Gaspar, vulgo ‘Pitoco’ ou ‘Tim Maio’. Conforme fls. 10/16 do id. 101672726, Marcelo Augusto faz parte do grupo de mensagens do WhatsApp denominado ‘Feliz Dias dos Pais’, sendo apontado como um dos responsáveis da ORCRIM pelo recolhimento da ‘taxa de camisa’, e, segundo consta, pessoa de confiança de Gabriel ‘Beija-Flor’ ou ‘Rei Delas’, eis que serve de aval para que clientes comprem entorpecentes com ele. [...] O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1ª fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos nº 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel ‘BeijaFlor’, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do ‘Comando Vermelho’ no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.



    Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.



    Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico: Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa ‘tomou conta’ do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.



    A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/04. Sob tal compromisso de cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional (art. 1º, da Convenção de Palermo), após longo período gerador de celeumas quanto ao conceito legal e tipificação do crime em testilha, foi promulgada a Lei nº 12.850/13, que definiu os conceitos legais, tipificou os crimes e regulamentou medidas especiais de investigação criminal, voltadas especificamente ao combate ao crime organizado.



    A Lei nº 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, ‘criadas’ dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia nacional.



    Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.



    É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.



    Estão presentes, pelas investigações, as características principais que revestem a atividade criminosa organizada, uma vez demonstrado o chamado planejamento empresarial no caso em comento, com controle de fluxo de caixa, de pessoal, de divisão de territórios e de tarefas, ponto fundamental da teoria do domínio do fato. Daí porque, os crimes recaem sobre todos os alvos, integrantes da ORCRIM, que, malgrado por vezes não cometam diretamente o crime, possuem a unidade de desígnios para sua prática, em divisões estruturadas de tarefas.



    A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.



    Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.



    No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.



    Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas ‘lojinhas’ ou ‘bocas de fumo’, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020): ‘[...] O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado’.



    A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas ‘lojinhas’ ou ‘Bocas de Fumo’ espalhadas pelo Bairro, e cobrança das ‘camisas’ dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.



    Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios. [...]. Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...] Marcelo Augusto Moraes Gaspar, é investigado no inquérito policial nº 0006362-11.2020.8.11.0042 pelo crime de estelionato. [...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de ‘disciplinar’ punindo com castigos físicos na gana de manter o ‘poder’ e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. [...] Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Policia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.



    Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de ‘salves’ pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.



    Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.



    A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM ‘Comando Vermelho’, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de ‘salves’ naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.



    Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.



    Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). [...] O fumus comissi delicti quanto aos autuados Gabriel Fernando dos Santos Silva, Nabor Santos Pinto, Geovannil Felix Bezerra Barros, Marcus Vinicius Rohling, Marcelo Augusto Moraes Gaspar, Julio Cesar de Morais, Cleverton Patric Nunes da Silva, Miqueias Barros Silva, Jhonatan Flavio Soares Mendes, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Wriel Yuri Teixeira da Costa, Celso Gustavo da Silveira Silva, Waldecy Alves Pereira Junior, Vitor Hugo Santana Mateus, Nilton Cesar Nunes Valões, Wellerson Alexandre Silva Vitorino, Edgar Sebastião da Silva Campos, Leandro Figueiredo Campos, está sobejamente fundamentado nesta decisão. [...] V – Dispositivo v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] Marcelo Augusto Moraes Gaspar [...]” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1015426-57.2022.8.11.0 042)’.



    Como se vê, consta no decreto prisional que Marcelo Augusto é apontado pela função de recolhimento da ‘taxa de camisa’, integrante do organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, que foi alvo da fase I da Operação Impetus, sendo destacado antecedente penal do recorrente, fundamento válido para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada pelo envolvimento do recorrente na facção do ‘Comando Vermelho’. Nesse sentido: [...].



    No mesmo sentido: [...].



    Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: [...].



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: [...].



    Outrossim, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    Com relação ao alegado excesso de prazo, consta do acórdão impugnado (fls. 304/305):



    ‘Pois bem. O paciente está preso, preventivamente, há 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, consideradas as datas da custódia cautelar [13.1.2023] e do relatório desta impetração [2.8.2023]. Porém, a ação penal envolve 24 (vinte e quatro) denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram diversos habeas corpus perante este e. Tribunal [ao menos oito] e estão apresentando respostas às acusações separadamente. Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de crimes, denunciados e advogados/defensores, declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 6 (seis) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia (art. 35da Lei nº 11.343/2006 e art. 2°, §3º, da Lei nº 12.850/2013) e a apresentação de resposta à acusação por mais da metade dos réus’.



    Extrai-se, ainda, das informações prestadas (fls. 349/350):



    ‘No que se refere ao andamento da Ação Penal nº1002165-88.2023.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados por este Juízo. Finalizado o inquérito, os autos foram distribuídos perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital – NIPO, tendo o Ministério Público, em 11.04.2023, ofertado denúncia em face do Paciente e outros 24(vinte e quatro) codenunciados, pela prática dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido. Destaca-se que o Paciente MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LIDERANÇA) e art. 35, da Lei 11343/06 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). Assim, a Magistrada atuante naquele Juízo, em 11.04.2023, determinou a distribuição dos autos ao juízo competente. Os autos foram devidamente distribuídos perante esta Especializada e encaminhados ao Ministério Público – GAECO, tendo o Parquet, em 06.05.2023, ratificado a denúncia ofertada pela 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT.



    Dessa forma, em 25.05.2023, reconhecia competência para processar e julgar o feito, ratifiquei in totum os atos decisórios e não decisórios praticados, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM.



    Na mesma decisão, RECEBIA DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público em face do Paciente MARCELO AUGUSTO e outros 24(vinte e quatro) denunciados e MANTIVE a prisão preventiva decretada em face do Paciente e demais denunciados no Incidente nº 1015426-57.2022.8.11.0042, eis que imprescindível, para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes perpetrados por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Informo, ainda, que os autos se encontram na fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, sendo que dos 24 (vinte e cinco) acusados, 17 (dezessete) apresentaram a Resposta à Acusação. Quanto ao alegado excesso de prazo da instrução, registro que se trata de Ação Penal que apura a prática, em tese, de ‘crime de organização criminosa’, ajuizada em face de 25 (vinte e cinco) réus e que tramita perante Vara Especializada, por onde tramitam inúmeros processos complexos, com múltiplos réus, como o feito em questão. Outrossim, importante destacar que as prisões preventivas foram devidamente reanalisadas por este Juízo em 03.07.2023’.



    Como se vê, dos trechos do aresto impugnado e das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal que envolve 24 réus, ‘denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram diversos habeas corpus perante este e. Tribunal [ao menos oito] e estão apresentando respostas às acusações separadamente’.



    Verifica-se, portanto, que, embora o recorrente esteja preso desde 13/1/2023, a marcha processual não se encontra fora dos padrões de razoabilidade, sendo certo que, conforme consta das informações, a prisão foi reavaliada em 3/7/2023. Em que pese o tempo decorrido desde a prisão até a presente data, não é o caso de relaxamento da custódia, pois se verifica que inexiste injustificada desídia ou inércia do Poder Público no tocante à marcha processual, especialmente tendo em conta as peculiaridades do caso mencionadas pela autoridade coatora.



    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (documento eletrônico 2, pp. 394-390, grifei)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No entanto, no caso do paciente, é possível argumentar que há uma situação excepcional que justifica a concessão da ordem, tendo em vista que:



    - O paciente está preso há mais de 8 meses sem que haja uma data prevista para a audiência de instrução e julgamento;



    - O paciente não contribuiu para a demora processual, tendo apresentado sua resposta à acusação tempestivamente;



    - O paciente está sendo submetido a uma medida cautelar desproporcional e desnecessária, pois a prisão preventiva é superior à pena provável em caso de condenação e poderia ser substituída por medidas cautelares menos gravosas;



    - O paciente está sofrendo uma antecipação indevida da pena, que viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, REQUER que se faça cessar imediatamente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, com a restituição da sua liberdade, para tanto:



    a) seja liminarmente concedida ordem de habeas corpus, determinando-se o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;



    b) ao final, em julgamento de mérito, REQUER a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida, determinando-se o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura; ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas.” (documento eletrônico 1, p. 9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 186.016/MT (documento eletrônico 2, pp. 394-390). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do STJ impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Com efeito, a análise dos fundamentos da decisão impugnada demostra que os autos da ação penal tramitam de maneira regular, observados os princípio da razoabilidade e a linha jurisprudencial desta Suprema Corte, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa. 



       



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.867 AgR/SC, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023)  



    “Agravo regi